Tribunal: TJDFT
Processo: 0705583-81.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705583-81.2018.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERIC PIO BELO COELHO, ARLENE DOS SANTOS CRUZ BEZERRA, DEMERVAL ALVES BEZERRA EMBARGADO: DEMERVAL ALVES BEZERRA, ARLENE DOS SANTOS CRUZ BEZERRA, ERIC PIO BELO COELHO D E C I S Ã O Cuida-se de novos embargos de declaração opostos por ERIC PIO BELO COELHO em face da decisão que negou conhecimento ao recurso de apelação, proferida por esta Relatoria (ID 20373149). Em suas razões (ID 21826375), afirma o recorrente que a decisão embargada não se ateve a um “detalhe de muita importância para o deslinde do feito, sobre o qual houve uma manifesta contradição, ou manifesto equívoco (...).” Repisa a parte embargante que os embargos de declaração opostos na primeira instância abordaram tópicos da sentença, razão pela qual devem ser recebidos, a fim de que a apelação interposta seja considerada tempestiva com o consequente julgamento nesta eg. Turma Cível. Contrarrazões apresentadas ao ID 22437769, quando os embargados pugnaram pela rejeição do recurso, assim como pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do CPC e majoração da verba sucumbencial. É o necessário. Passo a decidir. Em síntese, o embargante reitera os mesmos argumentos dos embargos de declaração opostos anteriormente, contra a decisão retratada ao ID 20373149, págs. 1/2. Sustenta que o decisum apresenta contradição por não considerar trechos lançados nos embargos de declaração opostos na primeira instância, os quais abordaram tópicos da sentença. Ressalta que dentre os argumentos veiculados nos aclaratórios, salientou que o embargante “somente intermediou a venda, não sendo o proprietário do imóvel objeto da contenda”, no entanto, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido dos embargados, por entender que o embargante teve responsabilidade na venda do imóvel descrito na inicial. Assevera estar claro que “os embargos de declaração de id ‘17726545’ foram opostos tempestivamente, e interrompeu o prazo para a interposição da Apelação de id ‘19416680’, nos termos do artigo 1.026, caput, segunda parte do CPC. Prossegue afirmando que “o recebimento da apelação interposta pelo embargante foi recebida pelo MMo Juízo de 1a Instância, provando assim a sua tempestividade.” – ID 21826375 pág. 2. Sem razão o embargante. Na oportunidade do julgamento dos embargos declaratórios anteriormente opostos, na decisão de minha lavra, destrinchei os pontos novamente levantados pelo embargante. Explicitei os motivos pelos quais inexistia a contradição aventada, ficando demonstrado que a rejeição dos aclaratórios apresentava-se como medida impositiva. O inconformismo do ora recorrente resume-se à alegada contradição, pois, segundo seu entendimento, os embargos de declaração opostos na primeira instância abordaram tópicos da sentença e, assim, merecem ser recebidos e providos. Nota-se, contudo, que referidas passagens foram devidamente analisadas na decisão ora embargada. Confira-se (ID 21520610 Pág. 2/3): “(...) Entendo que os embargos de declaração não merecem provimento, vez que a decisão de ID 20373149 não possui o vício apontado. Esclareço, por oportuno, os motivos pelos quais inexiste contradição. O embargante defende que os embargos de declaração opostos na instância originária buscavam a integração da sentença e não da decisão saneadora do feito, mormente por constar a alegação de que somente intermediou a venda, não sendo o proprietário do imóvel. No entanto, não é o que se depreende do conteúdo da peça de ID 17726545 pág. 1/3, na medida em que as razões ali expostas se coadunam com as matérias enfrentadas e repelidas por ocasião do saneamento do processo, dentre as quais, questões relacionadas à denunciação da lide e ilegitimidade passiva, acobertadas pela preclusão, porquanto não impugnadas por meio do recurso próprio e em momento oportuno. Portanto, a higidez da decisão de não conhecimento do Apelo se dá especificamente pelo fato de que os embargos declaratórios aviados intempestivamente na instância de origem não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, sendo este o caso dos autos. Assim, não há contradição na r. decisão embargada, razão pela qual os embargos opostos por ERIC PIO BELO COELHO não merecem provimento.” Infere-se da decisão vergastada que esta Relatoria apontou pela intempestividade dos embargos declaratórios aviados na instância originária ao ID 17726545, por levantarem questões decididas na ocasião do saneamento do feito, não impugnadas por meio de recurso próprio e acobertadas pela preclusão. Destarte, ante a flagrante intempestividade do apelo interposto, tornou-se de rigor o não conhecimento do recurso, consoante previsão do art. 932, III, do CPC. Lado outro, mostra-se equivocada a alegação do embargante no sentido de que a apelação fora recebida pelo MM. Juízo de primeiro grau, provando a sua tempestividade. Ora, na nova sistemática recursal o juízo de admissibilidade do recurso de apelação é feito apenas pelo órgão ad quem, sendo que a peça de interposição dirigida ao juízo a quo apenas foi encaminhada ao Tribunal depois de apresentadas as contrarrazões pelo apelado. Desse modo, e em virtude da manifesta intempestividade, o recurso não foi conhecido por esta Relatoria (ID 20373149 Pág. 1/3). Portanto, não verificadas as hipóteses do artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios. Não obstante a clareza do pronunciamento jurisdicional exarado ao ID 20373149, o recorrente opôs novos embargos de declaração manifestamente protelatório. O embargante apenas reitera os mesmos argumentos dos embargos de declaração opostos anteriormente, sem trazer qualquer fundamento substancial que desafiasse provimento infringente, tratando-se de reiteração de pedido para rediscutir questões já exaustivamente dirimidas. Com isto, apenas retarda a prestação jurisdicional e movimenta desnecessariamente a máquina do Poder Judiciário, justificando a aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC. Diz a norma: “Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.” A intenção dessa multa é impedir que as partes abusem do direito de recorrer e visa racionalizar a atuação do Judiciário, evitando a movimentação desnecessária de toda a máquina pública (juiz, serventuários, partes, procuradores), que já se encontra abarrotada de vários outros processos. Para a finalidade da multa, entendo como razoável o percentual de 0,5% sobre o valor atualizado da causa (R$115.000,00 – ID 17726203, do processo de origem – pág. 8). Ressalte-se, ainda, que a oposição de novos embargos declaratórios protelatórios poderá ensejar a elevação da penalidade. De outro ponto, deixo de majorar a sucumbência fixada em sentença, uma vez que o reconhecimento da intempestividade implica em esvaziamento do recurso de apelação interposto, não se fazendo presente o pressuposto delineado no art. 85, §11 do CPC. Essas as razões por que NEGO PROVIMENTO aos novos embargos declaratórios, mantendo íntegra a decisão hostilizada. Com fulcro no § 2o do art. 1026 do CPC, condeno o embargante, pela reiteração, ao pagamento de multa no percentual de 0,5% sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator